Tribunal: TJSP
Processo: 0055412-67.2017.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marcos Correa
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES.
Recurso Ministerial – Afastamento da causa de diminuição de pena do artigo 33, § 4o, da Lei de Tóxicos e eleição do regime fechado para desconto da corporal – Cabimento – Reconhecimento da causa de aumento de pena prevista no artigo 40, III da lei de drogas – Descabimento - Recurso parcialmente provido.